Tribunal: TJES
Processo: 5003275-86.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003275-86.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENE DE SOUZA CONSTANTINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, INOCUIDADE. FALHA NO SERVIÇO. NULIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, pelos argumentos já expostos na exordial [...] A parte alega ter sido surpreendida com cobrança no valor R$ 5.132,85 (cinco mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), oriundo de fatura de recuperação de consumo, por suposta irregularidade constatada no medidor de energia da sua residência, informando que desconhece qualquer intervenção fraudulenta mencionada no TOI respectivo. Por tais razões, pleiteia a declaração de nulidade de qualquer cobrança decorrente do TOI, repetição de indébito e indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar inexistente o débito referente ao TOI, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança, negativação ou suspensão dos serviços.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia técnica e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que já devidamente afastada pelo juízo de piso, de forma que mantenho a fundamentação utilizada em sua integralidade: “Inicialmente, não há como prosperar a preliminar de incompetência material absoluta suscitada pela requerida, porquanto não vislumbro a necessidade de realização de prova pericial complexa para o julgamento da lide. Vale lembrar, apenas a título de informação, que, não raro – e isto principalmente é oriundo de grandes empresas –, são suscitadas pelas partes que figuram no polo passivo da ação a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de ser indispensável a realização de perícia complexa; ressaltando que, caso fossem acolhidas todas essas preliminares, obstaculizaria, de modo significativo, o acesso da população (que, frequentemente, são consumidores de baixa renda) ao Juizado Especial Cível, ferindo-se, desta forma, um princípio fundamental da Jurisdição, bem como a função dos Juizados, que é o acesso à Justiça”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando de cumprir seu ônus probatório quanto ao ponto, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A situação dos autos evidencia falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse contexto, a sentença de primeiro grau mostra-se devidamente fundamentada quanto à matéria: “Analisando os argumentos trazidos pelas partes e a provas produzidas nos autos, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. [...] Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente que tenha cumprido rigorosamente as disposições normativas relativas ao procedimento de vistoria. Destarte, merece guarida o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I, eis que não há elementos nos autos que permitam afirmar a ocorrência de adulteração do relógio medidor pelo autor. Neste contexto, deverá ser mantida a liminar que determinou a reativação do serviço e/ou se abster de suspender o serviços/encaminhar o nome do consumidor para protesto/SPC/SERASA relativamente ao débito discutido, bem como deverá ser acolhido o pedido de anulação do débito”.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)